Tribunal: TJSP
Processo: 1002562-60.2017.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229001
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002562-60.2017.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que é apelante MARIA
ANGÉLICA DENADAI CHIARANTIN ME, são apelados IRMANDADE DA SANTA
CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, MUNICÍPIO DA ESTANCIA
TURISTICA DE SÃO ROQUE e FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ENTIDADES
SOCIAIS E COMUNITARIAS - FENAESC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002562-60.2017.8.26.0586 -Voto no 75663
2
Ap. 1002562-60.2017.8.26.0586 São Roque 1a VC VOTO 75663
Apte.: Maria Angélica Denadai Chiarantin Me.
Apda.: Irmandade da Santa Casa de São Roque outra.
1. APELAÇÃO. DEMANDA MONITÓRIA. SENTENÇA DE
EXTINÇÃO
EM
RELAÇÃO
A
DUAS
DAS
CORRÉS.
2.
DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA DE
QUE ELAS SEJAM DEVEDORAS. 3. RECURSO DESPROVIDO.
É apelação contra a sentença a fls. 232/235, objeto de
embargos de declaração rejeitados a fls. 268/270, que julgou extinta
demanda monitória em relação a duas das corrés.
Alega a apelante que a sentença não pode subsistir,
pois a Prefeitura do Município de São Roque e a Irmandade da Santa
Casa são responsáveis pela dívida, por força da teoria da aparência,
visto que sempre realizou negócios com elas. Afirma que não tinha
conhecimento de que a gestão dos serviços estava a cargo de
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
É certo que a prova documental necessária ao
ajuizamento da monitória não precisa ter a eficácia típica de um título
executivo extrajudicial (cf. José Rogério Cruz e Tucci, “Ação
Monitória”, Ed. RT, 1a ed., 2a tiragem, 1995, p. 60). Aliás, se tivesse,
bastaria que fosse aparelhada desde logo a respectiva execução. O que
se exige é prova documental convincente, o que leva alguns autores a
rotular de pré-título tais documentos (cf. Vicente Greco Filho
“Comentários ao Procedimento Sumário, ao Agravo e à Ação
Monitória”, Ed. Saraiva, 1996, p. 52). Mas, em rigor, a prova escrita
constitui requisito de admissibilidade do mandado monitório, como
afirma com propriedade José Rogério Cruz e Tucci (ob. cit., p. 40).
Assim, não havendo prova documental que permita que se conclua, em
princípio, pela existência de determinada obrigação, é cabível a
extinção, dela não se podendo valer a autora para suprir eventual
deficiência de sua documentação (cf. Nelson Nery Junior,
“Atualidades sobre o Processo Civil”, Ed. RT, 2a ed., 1996, p. 227).
O que é necessário é prova pré-constituída, revestida
de
verossimilhança
(cf.
Elaine
Harzheim
Macedo,
“Da
Ação
Monitória”, in “Inovações do Código de Processo Civil”, Ed. Livraria
do Advogado, 1996, p. 230), que se imponha ao convencimento do
julgador, ainda que este não desenvolva cognição exauriente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002562-60.2017.8.26.0586 -Voto no 75663
3
determinar a expedição do mandado (cf. Eduardo Talamini, “Tutela
Monitória”, Ed. RT, 1998, p. 65). A prova deve ser escrita, mas esse
convencimento pode decorrer de um conjunto de documentos
(Talamini, ob. cit., p. 67 e 68). É necessário que, mesmo não provando
diretamente o fato constitutivo do direito do autor, os documentos
permitam que seja deduzida, por presunção, a existência do direito
alegado (TJRS, Ap. 597.030.873, de Porto Alegre, Rel. Des. Araken de
Assis, com remissão à doutrina de Proto Pisani e Carpi-Taruffo-
Colesanti, in RJ 238/67).
Nesse contexto, tendo em vista que as notas fiscais a
fls. 5/10, que fundamentam a presente demanda monitória, foram todas
emitidas apenas em nome de uma das corrés, a OSCIP, em rigor, o que
se constata é que não há prova escrita capaz de permitir o
convencimento de que as apeladas sejam devedoras da autora. Assim,
outra não poderia ter sido a solução a ser adotada senão a extinção da
demanda em relação às corrés contra as quais não há prova escrita que
autorizasse a expedição de mandado monitório.
Diante do integral desprovimento da apelação, incide
na espécie o art. 85, § 11, do C.P.C. Assim, majoro os honorários
advocatícios arbitrados na instância de origem para 12% do valor da
causa.
Pelo exposto, nego provimento ao apelo.
Campos Mello
Desembargador Relator